Tribunal: TJMT
Processo: 0005357-73.2017.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005357-73.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[N. T. DOS REIS E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.679.149/0001-08 (APELADO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), NEIVA TERESINHA DOS REIS - CPF: 530.481.720-68 (APELADO), ROBERTO DOS REIS - CPF: 229.563.520-91 (APELADO), ALEXANDRE DOS REIS - CPF: 723.578.191-20 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 0005357-73.2017.8.11.0004

– Barra do Garças

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
N. T. dos Reis e Cia Ltda. ME e outros

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – PACTUAÇÃO EXPRESSA – NÃO CABIMENTO -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBENCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “nas cédulas de crédito rural, industrial ou comercial, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária.”

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86, caput c/c art. 85, § 14o, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 0005357-73.2017.8.11.0004

– Barra do Garças

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
N. T. dos Reis e Cia Ltda. ME e outros

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos dos embargos à execução opostos por N. T. dos Reis e Cia Ltda. ME e outros, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para excluir a comissão de permanência do contrato. Considerou a ocorrência da sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas e honorários de sucumbência fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), estabelecendo a proporção de 30% para o embargado e 70% para os embargantes.

Inconformado, o apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando que no demonstrativo do cálculo do debito da ação executiva é possível verificar que a Instituição Financeira sequer efetuou a cobrança da comissão de permanência, e por esta razão, não pode haver o reconhecimento da abusividade de um encargo que não foi incluído no cálculo do débito, afrontando ao disposto no art. 371 do CPC.

Aduz que deve ser reconhecida a sucumbência mínima do recorrente, pugnando pela inversão do ônus de sucumbência.

Os apelados apresentaram as contrarrazões (id. 129136313).

É o relatório.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 0005357-73.2017.8.11.0004

– Barra do Garças

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
N. T. dos Reis e Cia Ltda. ME e outros

VOTO

Cinge-se dos autos que a N. T. dos Reis e Cia Ltda. – ME, Neiva Teresinha dos Reis, Roberto dos Reis e Alexandre dos Reis firmaram com o Banco do Brasil S.A. cédula de crédito comercial no. 40/04620-6, no valor de R$ 124.000,00 (cento e vinte quatro mil reais), com vencimento em 01 de abril de 2020.

Diante da inadimplência, o Banco moveu ação de execução de título extrajudicial no. 0016747-74.2016.8.11.0004.

Sentindo-se prejudicados, os embargantes opuseram os embargos à execução alegando a abusividade nos juros remuneratórios, na capitalização mensal e nos encargos moratórios.

A douta magistrada julgou parcialmente procedente os pedidos, para excluir a comissão de permanência do contrato. Considerou a ocorrência da sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), estabelecendo a proporção de 30% (trinta por cento) para o embargado e 70% (setenta por cento) para os embargantes (id. 129136746). Manteve a decisão nos embargos de declaração (id. 129136302).

Contra essa decisão, o Banco recorre alegando que não houve a cobrança da comissão de permanência na ação executiva. Pugna pelo reconhecimento da sucumbência mínima, e como consequência, requer a inversão do ônus de sucumbência.

Pois bem.
A questão é singela e não merece maior delonga.

Cinge-se a celeuma sobre a incidência ou não d
a comissão de permanência
a cédula de crédito comercial no.

40/04620-6, em caso de inadimplência.

Embora o apelante alegue que na ação executiva não houve a cobrança da comissão de permanência, diante da sabida ilegalidade de sua cumulação com os demais encargos moratórios, e por esta razão, na sentença não poderia ter sido declarada a abusividade de tal encargo.

Verifico que na cédula de crédito comercial no. 40/04620-6 houve a expressa pactuação da comissão de permanência para o caso de inadimplência, vejamos:

“
INADIMPLEMENTO: Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou em caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, será exigida comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional, em substituição aos encargos de normalidade pactuados. Referida comissão de permanência será calculada diariamente e debitada no último dia de cada mês e na liquidação da dívida, para ser exigida juntamente com as amortizações de capital, proporcionalmente aos seus valores nominais e na liquidação da dívida
.” (id. 129136744)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que não se admite a cobrança de comissão de permanência na cédula de crédito comercial, asseverando que no caso de inadimplemento, a instituição financeira está autorizada a cobrar a taxa de juros remuneratórios contratada, desde que não supere o limite legal, elevada de 1% (um por cento) ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - VIOLAÇÃO DO ART. 535, DO CPC - INEXISTÊNCIA - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA - SÚMULA N. 7⁄STJ. JUROS DE MORA - ENTENDIMENTO PACIFICADONO STJ - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83⁄STJ. DECISÃO MANTIDA - AGRAVO IMPROVIDO.

[...]

3.-
Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária
.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 429.548⁄SP, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 05.08.2014 – negritei)

Desse modo, deve ser mantida a sentença que excluiu a comissão de permanência durante o período de inadimplência, vejamos:

“Relativamente à comissão de permanência, esta deve ser acolhida, vez que é inadmissível sua aplicação na cédula de crédito comercial.”
(id. 129136746).

Quanto ao ônus de sucumbência,
observa-se ocorrendo acolhimento da exclusão do encargo da comissão de permanência
, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, já que
as partes foram igualmente vencedor e vencido, ensejando aplicação do que preceitua o
caput
, do art. 86, do CPC.

Na hipótese dos autos, considero que, de fato, o arbitramento em 30% (trinta por cento) para o Banco, não resultou excessivo, considerando o labor exigido do causídico nos embargos à execução.

Assim, para não desmerecer o grau de zelo profissional da parte e levando-se em conta a natureza do litígio ocorrido na presente demanda, entendo que não procede a irresignação do banco, de modo que mantenho a verba honorária no patamar fixado na sentença.

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022